Tribunal: TJBA
Processo: 0554359-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554359-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: ALIRIO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA. FIBRILAÇÃO VENTRICULAR DURANTE FASE DE RECUPERAÇÃO. DOENÇA CARDIOVASCULAR PREEXISTENTE. CONDUTA MÉDICA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico durante realização de exame de Cintilografia de Perfusão Miocárdica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a ocorrência de fibrilação ventricular durante exame médico, em paciente com doença cardiovascular preexistente, configura erro médico ensejador do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeição das preliminares de ausência de instrumento de mandato e prescrição, tendo em vista a regularização da representação processual e a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial.

4 - Inexistência de nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando que a própria parte autora renunciou à produção de prova pericial em suas alegações finais.

5 - A conduta médica foi tecnicamente adequada e em consonância com os protocolos científicos estabelecidos pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

6 - O paciente já apresentava angina (dor no peito relacionada ao coração) aos esforços habituais há cerca de um ano, possuindo doença cardiovascular preexistente que justificava a investigação diagnóstica.

7 - A escolha pelo exame com esteira ergométrica foi do médico assistente, não do médico que realizou o exame, indicando que mais de um profissional considerou o autor apto ao procedimento.

8 - A arritmia cardíaca (Fibrilação Ventricular) ocorreu durante a fase de recuperação do exame, quando o paciente já estava em repouso e assintomático, não decorrendo da condução do exame.

9 - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (conduta culposa, dano e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 186, 202, I, e 932, III;

CDC, art. 14;

CPC, art. 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0554359-97.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALIRIO SOUZA SANTOS e como apelada FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.